Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-31.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000294-31.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES BELO DE OLIVEIRA - CPF: 035.505.551-13 (APELANTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇ
ÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –

PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO
DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA
SUA
CONDUTA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PROVA TESTEMUNHAL
PRODUZIDA EM JUÍZO
QUE ATESTA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE
–
ELEMENTOS

DE CONVICÇÃO
EVIDENCIANDO QUE ELE CONDUZIU O VEÍCULO
LOGO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS

–
CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
porquanto encontra respaldo nas declarações dos policiais
militares colhidas durante a instrução, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem.
A
lém disso
, o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de
ele
não ter causado lesão a outrem.

Desprovimento do
recurso
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rafael Rodrigues Belo de Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0000294-31.2018.8.11.0037 (código 202178)
, condena
n
do
-o

pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/1997)
à

pena
de

6 (seis) mese
s de detenção, em regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direito
s
, consistente em prestação pecuniária no valor
equivalente a
2 (dois) salários mínimos;
pagamento de 1
0(dez) dias-multa
,
a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
e
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la
pelo período de
6
(
seis
) meses
.

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID
116937980

(
p.
1/15
)
, postula
a sua absolvição
e
relação
ao crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
por ausência de provas de materialidade e autoria delitivas, sustentando não haver provas idôneas que comprovem ter ingerido bebida alcoólica, como
também
por atipicidade material da conduta, ao argumento de que “
analisando detidamente as provas produzidas até aqui, que não visualizamos provas concretas, com o fito de demonstrar a alteração da condição psicomotora do apelante que não o permitia dirigir veículo automotor
[...].
”

O Ministério Público, nas contrar
razões
encontradiças
no
ID
116937983
(p.
2/21
)
, pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer
que se vê
no ID
117458469
,

seguiu
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A peça acus
atória,
constante
no ID
116776498
(p.
6/7
)
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 30 de dezembro de 2017, par
v
olta das
1
6hs40min,

na Av. Porto Alegre, pr
ó
xim
o
a rotat
ó
ria do Av.
São João
, nesta

cidade de Primave
ra
do Leste/M
T, o
de
nunciado
RAFAEL RO
DRIGUES BELO DE OLIVEIRA
conduzia ve
í
cu
lo

auto
motor,

qual seja, um ca
r
ro
CHEVETT GM
, cor
DOURADA
, placa

JYX-
1
827
, com sua capacidade

psic
omo
tora alterada em raz
ã
o

da
influência de álcool
.

N
a ocasi
ã
o, os policiais militares es
t
avam realizando "po
nto
o de

estacioname
nto
" na Av. Porto Alegre, oportunidade em que o

de
nun
ciado passou, cumprimentou a guarni
çã
o e em
s
eguida

acele
rou

o
ve
í
cul
o
automotor sup
rac
itado com descarga
li
vre,

realizando manobra perigosa defronte a
o
s militares, como tam
bé
m RAFAEL exibiu uma
la
ta de cerveja em sua m
ã
o.

Ato continua, a guarni
çã
o imediatamente

recon
h
eceu o condutor

(SD Belo) e o passageiro (SD Cardoso) no ve
í
culo, instante em

que
deslocaram-
s
e
a procura do de
nun
ciado, sendo que momentos

depois
f
oi informado que RAFAE
L estaria
a
espera dos policiais
em fren
t
e ao cinema Vila Rica.

Dessa

forma, ao realizarem a abordagem, constataram que o

de
nun
ciado estava alterado, bem
c
omo apresentava vis
í
veis sinais

de embriaguez. Ademais, ao veri
fi
carem o ve
í
culo localizaram
0
4 (quatro) latas
d
e cervejas vazias.

A embriaguez do denunciado

foi comprovada

atrav
é
s de Auto de

Constata
çã
o de Embriaguez
na fl. 19/verso-IP, o qual confirmou que RAFAEL apresentava olhos
vermelhos, desordem nas ves
t
es

e
e
xalta
çã
o

[...]

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a
Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração d
e álcool no organismo do agente
e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue

ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto
no citado
art. 306
,
que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Depreende-se
, pois,
que foi modificado
o modo de
constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos
atribuídos
ao
apelante foram praticados
no dia

30 de dezembro de 2017
, ou seja, após o advento da nova Lei.

Na espécie, a
materialidade do crime
de embriaguez ao volante
está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão
em flagrante delito (ID
116937951
,
p.
3
); boletim de ocorrência (ID
116937951
,
p.
18/20
);
auto de constatação de
sinais de
embriaguez
, na forma do art. 5o, II, da Resolução n. 432/2013 do Contran

(ID 116937951
,
p. 21/22)
;

e
relatório
IPNo
572/2017
(ID
116937951
,
p.
28/31
);

bem
assim
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
vê-se que o
apelante
negou ter
ingerido bebida alcoólica
no dia dos fatos
,

tendo
recus
ado
a
se
submeter ao teste de alcoolemia
.

No entanto,
os
policiais militares

relataram que
ele

passou em frente
à

blitz
em baixa velocidade, conduzindo o veículo com uma lata de cerveja na mão e, após passar pela guarnição, acelerou o carro em suposta tentativa de praticar manobra perigosa, razão pela qual
foi
persegui
do
.

Relataram,
ademais
, os condutores do flagrante, que perderam o veículo
do apelante
de vista,
motivo pelo qual

pediram
central de policiamento via rádio para auxiliar na
sua
localização quando, então, receberam a informação via COPOM que o
recorrente
os estaria esperando em frente ao cinema. Afirmaram, também, que quando chegaram ao local, se depararam com
ele
em estado alterado, apresentando arrogância e inquietação,
daí por que
conduziram a abordagem com parcimônia e
acharam
, no interior do veículo, quatro latas de cerveja vazias.

Veja
m
-se, abaixo, os excertos das declarações judiciais prestadas pelos policiais militares
Maiko
Teodoro Matos e Jonathas de Morais, transcritos na sentença condenatória:

[...]

Sim, participei, nós estávamos na Avenida Porto Alegre com a São João, e escutamos o barulho do motor do carro dele que não tinha escapamento
e quando ele passou vimos que era ele, aí ele mostrou ainda, tinha uma lata de cerveja na mão, tinha um outro soldado com ele, os dois estavam com lata de cerveja na mão, aí quando ele passou pela guarnição ele acelerou o Chevette, tentando rodar com o Chevette, aí chamei a guarnição pra ir atrás
, demoramos sair porque o motorista enrolou a chave no bolso da farda. Chegamos na BH ali, perdemos ele, não vimos mais ele, passamos o rádio pro COPOM pedindo apoio pras guarnições, o oficial do dia respondeu que ia dar apoio pra localizar o veículo. Não localizamos. Na hora que a gente
tava
próximo ao mercado Belo Horizonte,
o COPOM ligou pra gente informando que o saldado Rafael Rodrigues Belo ligou falando que
tava
na frente do cinema esperando a gente, cheguei próximo ao cinema eu vi um veículo do lado na Avenida São João e eles estavas do outro lado em frente ao cinema, estavam do outro lado da praça. Fomos até ele, ele
tava
bem arrogante, irônico, alterado, falando: você
tava
me procurando na rede de rádio?
Não sei como que ele teve essa informação, aí eu vi que ele
tava
alterado, pedi pra ele permanecer no local, como eu já tinha comunicado o oficial de dia que era pra dar apoio se encontrasse eles e no momento que eu
encontrei eles
já passei o rádio pro CPU, o CPU foi dar o apoio pra conduzir os dois.
Promotora: na abordagem ainda a arrogância que o senhor falou, ele tinha algum sinal de que estava embriagado? Testemunha: odor alcóolico eu não percebi porque eu não cheguei muito próximo a ele, no meu entender ele queria caçar confusão, briga e por isso eu não encostei nele, ele
tava
simplesmente alterado, cara fechada, arrogante, pedi pra ele ficar quieto, ele ficou andando pra lá e pra cá.
Promotora: mas isso que o senhor percebeu nele é decorrência de embriaguez, deu pra notar isso ou não? Testemunha: eu não posso falar se é por conta da embriaguez ou não,
porque eu vi dentro do carro quatro latas de cerveja vazias, eu não sei qual é a capacidade dele pra bebida alcóolica. Promotora: e o senhor
viu ele
ingerindo ao dirigir? Testemunha: sim, ele
tava
com ela na mão
. Promotora: ele sempre era daquela forma, ou foi só naquele dia? Testemunha: comigo
ele nunca tivemos
nada, nem pra ruim, nem pra bom, um cara normal, tranquilo, tranquilo assim, a minha convivência com ele. Ele já teve alterações com outras pessoas superiores a ele, mas comigo não (...) ele
tava
sujo, com as bermudas velhas, camiseta velhas, sujo, olho vermelho. Promotora: naquela ocasião aparentava ser em decorrência de álcool, seria isso? Testemunha: devido ao militarismo né, o respeito que a gente tem entre todos, a pessoa passar numa blitz, onde tá lá vários cones no meio da rua,
a guarnição
tava
ali lavrando várias multas, ele passar com o Chevette, além de tá descaracterizado, sem escapamento, ainda acelerar, tentar rodar o veículo, só pode ser por influência de álcool.
Promotora: Foi oferecido o exame de bafômetro ou algum outro? Testemunha: foi oferecido pra ele, a gente ia pedir apoio pra Polícia Rodoviária Federal. Promotora: e ele não quis fazer? Testemunha: não. Defesa: sobre o fato
do
veículo ter passado próximo a guarnição o senhor se recorda em que velocidade ele passou? Testemunha: ele passou bem devagar, eu acredito que bem abaixo do limite máximo permitido ali que é 40 KM/h, passou na minha frente, os dois, tanto ele quanto o outro soldado que estavam no carona, os dois cumprimentou a gente.
Defesa: o senhor falou que ele cumprimentou o senhor levantando uma latinha de cerveja,
o senhor tem como precisar que essa lata era de cerveja, não era de outra bebida? Testemunha: é uma visão automática né, se colocar uma latinha de Coca ali, sem ler eu vou saber que é uma lata de Coca, a mesma coisa é se eu ver uma lata de Skol, e depois foram as mesmas latas que eu encontrei dentro do veículo. Defesa: e o senhor tem como precisar que essas latas já estavam lá a mais tempo? Testemunha: quando eu fui mexer nas latas derramou cerveja no carro dele. Juiz: e essa questão de rodar o carro? Testemunha: ele passou na rotatória e tentou fazer aquela manobra “
drift
” que é fazer a curva com as rodas de trás fracionando,
na hora que eu fui pegar, eu percebi que não era lata de cerveja que
tava
lá a muito tempo seca, tinha resto de cerveja dentro como se tivesse acabado de consumir
[...]
(
PM

Maiko
Teodoro
Matos
,

ID

116937977
).

Destacamos

[...]
Participei sim senhora, parcialmente. No fia do fato aconteceu a seguinte situação. Estávamos na Av. Porto Alegre com a São João e avistamos o veículo do soldado Belo passando pela gente, nós estávamos parados fazendo o ponto base. Ponto-base é um policiamento que a gente faz.
Promotora: quando ele passou, o que aconteceu? Testemunha: passou, cumprimentou a guarnição e estava com uma lata de bebida na mão (...) passou com uma manobra perigosa né, em alta velocidade, vamos dizer assim, trazendo perigo ali na hora né, ele estava com o escapamento cortado. Promotora: e ele chegou a fazer uma manobra ali na rotatória? Testemunha: é, cantou pneu
, a providência foi que o soldado
Maiko
Teodoro né, na hora ordenou que a gente embarcasse na viatura e fizesse o acompanhamento. Tentamos acompanhar, mas não conseguimos, aí depois foi
erradiado
pelo COPOM né, falou que o soldado Belo gostaria de se encontrar em frente ao cinema, que ele
tava
lá e a gente foi lá juntamente com o apoio da CPU.
Promotora: o senhor verificou também no veículo dele que havia quatro latas de cervejas vazias? Testemunha: verifiquei também. Tinha lá, eu vi.

Juiz: qual foi o motivo da abordagem? Testemunha: a princípio constata-se que estava em embriaguez ao volante, por isso que foi o acompanhamento, cantada de pneu. Juiz: uma cantada de pneu na frente de uma blitz da polícia? Testemunha: na frente nossa. Juiz: exibindo uma lata? Testemunha: sim senhor
[...]

(
PM
Jonathas de Morais
,
ID
116937977
).

Destacamos

Conquanto o apelante tenha negado a ingestão de álcool antes e durante a condução de veículo automotor nas duas oportunidades em que foi inquirido, afirmando que não sabia precisar a quanto tempo as latinhas de cerveja estavam no interior do seu carro,
e
que somente o seu carona,
o
PM Cardoso, estava bebendo,
os
policiais militares que
fizeram s
ua prisão em flagrante
–
em razão da negativa de submissão ao teste de
etilômetro
–
, lavraram auto de constatação de embriaguez, no qual foi consignado que
o recorrente
apresentava características de estar sob a influência de álcool, consoante se vê da imagem abaixo:

Além disso, como
foi asserido pela
Procuradoria-Geral de Justiça, “
foi encartado aos autos (fls.60/156) cópia do procedimento administrativo instaurado em desfavor do acusado junto a corregedoria da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, onde RAFAEL RODRIGUES BELO DE OLIVEIRA foi considerado culpado das acusações a ele impostas, tendo o militar recorrido da punição, contudo seu pedido julgado, porém não provido e assim mantida sua punição com pena de 5 (cinco) dias de prisão
”.
(ID
116937983
)

Logo
, diante
dos elementos de convicção
produzid
o
s
na instrução processual
, não há como
ser
acolh
ida a
tese de insuficiência probatória sustentada
pelo apelante,
haja vista que
sua

condenação
e
ncontra respaldo
no
s
depoimentos
dos policiais militares
acima nominados
,
colhidos na fase policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, tal como entendeu esta
Corte de Justiça
no acórdão abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE NO SENTIDO DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE DIRIGIR –
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ATESTANDO SINAIS DE EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico
, informações estas que foram confirmadas pela testemunha ouvida em juízo e que presenciou o apelante trafegando na
contramão e passando por cima dos canteiros da via pública, as quais ainda estão em consonância com a confissão do réu na fase extrajudicial, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

(TJMT,
Ap
47126/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 29/08/2018).
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, por isso, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, tal como pode ser visto nos
julgados do
Superior Tribunal de Justiça
assim
resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente

encontrava-se

alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018
)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
-
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019).

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo
"

(
STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).
Destacamos

Ainda a
respeito do tema,
impende-se
ressaltar
que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário,
isso significando dizer
que para o aperfeiçoament
o do crime previsto no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Por conseguinte
,
impõe-se
concluir
que o pleito
do apelante
não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
uma vez que

não apresentou
um
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual,
que,
induvidosamente
,
revela
que
ele
foi flagrado
dirigindo
seu veículo automotor alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo,
destarte
,

cogitar-se
em
sua absolvição por fragilidade

probatória
ou por atipicidade da
sua
conduta
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rafael Rodrigues Belo de Oliveira
, mantendo inalter
ada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022